Tribunal: CARF
Processo: 10820.003732/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10820.003732/2008-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.646 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
ALCOMIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. REGIME ALTERNATIVO. AQUISIÇÕES
NÃO ADMITIDAS NO CÁLCULO. LEI No 10.276/2001, ART. 1o, § 1o,
INCISO I.
Não se admitem no cálculo do crédito presumido do IPI os gastos com
combustíveis e lubrificantes que não foram empregados no processo produtivo
do açúcar de cana exportado, conforme requisito do art. 1o, § 1o, do inciso I da
Lei no 10.276/2001.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E
APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO
STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá
ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor,
não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no
10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência da incidência das
contribuições na aquisição dos insumos pelo produtor-exportador, e que a
interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão embutidas em
etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese, admite-se
também o creditamento no regime alternativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer o direito ao crédito presumido sobre aquisições
de pessoas físicas no regime da Lei no 10.276, de 2001, vencidos os conselheiros Paulo Roberto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.003732/2008-17
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003732/2008-17

Duarte Moreira (Relator), Hélcio Lafetá Reis e Márcio Robson Costa, que negavam provimento.
Vencidos, ainda, os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e
Laércio Cruz Uliana Junior, que davam provimento para reverter as glosas em relação à energia
e aos combustíveis utilizados na produção de cana de açúcar. Designado para redigir o voto
vencedor, em relação à matéria provida, o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
Julgamento iniciado na sessão de 19 de novembro de 2020.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata de Pedido de Ressarcimento cumulado com Compensação (PER/DCOMP)
relativo ao crédito presumido de IPI, para fins de ressarcimento de PIS e Cofins de produto
exportado de que tratam as Leis nos. 9.363/1996 e 10.276/2001, referentes ao segundo trimestre
de 2005, no valor de R$ 122.149,78.
No Termo de Constatação Fiscal encontram-se os motivos que conduziram a
Fiscalização a considerar legítimo somente parcela do crédito, no valor de R$ 7.373,55, que
sintetizo:
1. Glosou crédito presumido apurado em relação a gastos com combustíveis,
lubrificantes e insumos diversos utilizados na produção da cana-de-açúcar, pois que o referido
benefício, apurado pelo regime alternativo, se rege tanto pela Lei no 10.276/2001, quanto pela
Lei no 9.363/1996, conforme disposição expressa do § 5o do art. 1o desse último diploma;
2. A Lei no 10.276/2001 admite o crédito do IPI com custos de aquisição de
energia elétrica e de combustíveis, entretanto, esses itens devem ser empregados diretamente no
processo produtivo industrial. O fato de o estabelecimento fabricar a matéria-prima principal à
produção de açúcar, não lhe dá o direito de se creditar dos combustíveis e lubrificantes
consumidos pelos veículos utilizados no corte, colheita e transporte dessa cana-de-açúcar;
3. Glosou créditos relativos a aquisições de cana-de-açúcar fornecida por
produtores pessoas físicas, que não são contribuintes do PIS/Pasep/Cofins, com fundamento de
que o art. 6° da Lei no 9.363/1996, autorizou o Ministro da Fazenda a baixar os atos necessários
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003732/2008-17

ao cumprimento dos dispositivos legais pertinentes, tendo a Portaria MF n° 38/1997, em seu art.
12, autorizado a Receita Federal a expedir as normas complementares para a implementação do
incentivo fiscal em debate;
4. O ressarcimento somente se justifica nas situações em que as aquisições de MP,
PI e ME tenham sido oneradas pelas Contribuições Sociais, ônus que inexiste, em se tratando de
fornecedores pessoas físicas. Cita e transcreve parcialmente o Parecer MF/SRF/COSIT/DITIP n°
139/1996, e o Parecer PGFN/CAT/N° 3.092/2002; e
5. Constatou-se erro no rateio dos custos dos insumos e das receitas auferidas com
a produção de álcool e com a produção do açúcar, distorcendo o cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, no tocante à incidência cumulativa, com reflexos na apuração do crédito presumido.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou sua manifestação
de inconformidade insurgindo-se contra o teor do referido ato administrativo, com a alegação de
que diverge da jurisprudência dominante, e aduziu, em síntese:
a. O crédito presumido do IPI foi instituído pela Lei n° 9.363/1996, sendo
calculado, conforme determina seu art. 2°, com base no valor total das aquisições de MP, PI e
ME, de forma que considera inválida a restrição imposta por Instrução Normativa, por ofensa ao
princípio da legalidade, com menção a precedentes do CARF/CC;
b. A inclusão das aquisições de fornecedores pessoas físicas e cooperativas na
base de cálculo do crédito presumido de IPI já é tema pacifico e consolidado também perante o
Superior Tribunal de Justiça, mencionando e reproduzindo ementas de acórdãos nesse sentido;
c. Contesta a glosa de crédito relativa a combustíveis e lubrificantes consumidos
pelos veículos e demais insumos utilizados na produção agrícola, pois alega que a atividade
agroindustrial é integrada e demanda a utilização de combustíveis em máquinas e veículos, na
colheita, no transporte de matéria-prima para a indústria, no transporte de máquinas,
equipamentos, adubos e produtos químicos aos diversos fundos agrícolas onde são aplicados;
d. A energia elétrica é o insumo determinante na movimentação das esteiras que
transportam a matéria-prima e no acionamento das moendas que esmagam a cana-de-açúcar e
dela extraem o caldo que se transforma no açúcar; e
e. As normas que regem o crédito presumido não limitam o direto ao benefício
exclusivamente no tocante ao consumo direto, como pretende a decisão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o
indeferimento parcial do direito ao crédito. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. REGIME ALTERNATIVO. AQUISIÇÕES NÃO
ADMITIDAS NO CÁLCULO.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003732/2008-17

O valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos de pessoas físicas, não contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, não se inclui na base de cálculo do crédito presumido.
Tampouco se admitem no cálculo do benefício os gastos com combustíveis e
lubrificantes que não foram empregados no processo produtivo do açúcar de cana
exportado, mas, isto sim, na obtenção da cana-de-açúcar destinada à fabricação do
açúcar, produzida no próprio estabelecimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter o indeferimento
do ressarcimento e a glosa efetuada pela autoridade fiscal:
1. O direito ao crédito foi concebido para ressarcir o valor das contribuições que
tenham gravado os insumos, e ressarci-las segundo o disposto nos diplomas citados, motivo pelo
qual, se não houve incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas aquisições
consideradas, não faz sentido o ressarcimento, sob pena de ser proporcionado benefício em
duplicidade, ou seja: o produtor exportador não suporta o ônus e é ressarcido de um ônus
inexistente;
2. A cana-de-açúcar produzida pela contribuinte é a matéria-prima do açúcar
exportado. Assim, não houve aquisição onerada pelas Contribuições para o PIS e Cofins e,
consequentemente, os gastos com a produção da cana não podem ser computados no cálculo do
benefício;
3. O § 2o do art. 5o da IN SRF no 420/2004 impede a inclusão de produtos
oriundos da atividade rural adquiridos de fornecedores pessoa física;
4. A arguição de ilegalidade da IN não pode ser apreciada pelo julgador por força
do art. 7o, V da Portaria MF no 341/2011;
5. O RESP no 993.164/MG afastou a limitação do direito ao crédito presumido do
IPI nas aquisições de fornecedores pessoa física de que tratou a IN SRF no 23/97 ao regulamentar
a Lei no 9363/96. Assim, aquele precedente não alcança as limitações impostas pela Lei no
10.276/01 e regulamentada pela IN SRF 420/2004; ademais, inexiste ato administrativo de
caráter normativo ou mesmo interpretativo que materialize modificação da interpretação da lei
tributária que permita reverter a referida glosa em primeira instância.
No recurso voluntário, a contribuinte repisa as matérias e razões de defesa
versadas em manifestação de inconformidade para reformar a decisão recorrida que manteve o
indeferimento parcial dos créditos. Argumentou acerca das glosas realizadas com relação (i) a
gastos com combustíveis, lubrificantes e insumos diversos utilizados na produção da cana-
de-açúcar e (ii) aos créditos dos insumos de fornecedores pessoas físicas.
Nesta defesa desenvolve argumentos nos quais suscita:
- As glosas realizadas com relação aos créditos dos insumos adquiridos de pessoas
físicas não podem subsistir porque a questão já foi julgada em recurso repetitivo pelo STJ no
RESP no 993.164;
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003732/2008-17

- Inadmissível o argumento de ser incabível o direito de creditar-se dos
combustíveis, lubrificantes consumidos pelos veículos e demais insumos utilizados na produção
agrícola, pois para fins de creditamento do PIS/Pasep não cumulativo o que importa de fato é o
processo de obtenção de receitas das pessoas jurídicas;
- Junta Laudo/Parecer Técnico, elaborado por especialistas da ESALQ da
USP/SP, referente ao seu processo produtivo com a descrição do processo agroindustrial
sucroenergético, e pede sua consideração no julgamento do Recurso “para fins de creditamento
das contribuições em evidência”;
- Colaciona precedentes do CARF com decisões favoráveis a contribuintes no
tocante aos créditos da não-cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, inclusive combustíveis, na
fase agrícola das agroindústrias.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Não há questões preliminares a serem enfrentadas. Passa-se às duas matérias de
mérito suscitadas pela contribuinte em recurso voluntário as quais foram analisadas no
julgamento de primeira instância e não deferido o direito à manutenção dos créditos que se
pleiteiam.

Glosas de créditos nas aquisições de combustíveis, lubrificantes e insumos diversos utilizados
na produção da cana-de-açúcar (vencedor na matéria)
Pretende a recorrente o direito ao crédito presumido do IPI de que trata a Lei no
10.276/2001, uma vez que assim optou, em alternativa às disposições da Lei no 9.363/1996, ao
proceder à transmissão do Demonstrativo de Crédito Presumido – DCP (fls. 243/269 e 278/295)
no qual estabelece a apuração do referido crédito em relação aos valores das aquisições de
insumos no mercado interno, além dos gastos com combustíveis e energia elétrica, destinados à
produção do açúcar a ser exportado.
Importa, primeiramente, a transcrição da legislação:
Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003732/2008-17

§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
[...]
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.

Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996:
[...]
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos
conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Cumpre esclarecer que os créditos que se pretende aproveitar não se referem
àqueles próprios da sistemática da não cumulatividade das Contribuições para o PIS/Pasep e para
a Cofins, previstos nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e que possuem regramento e fundamento
constitucional distintos para evitar a oneração na cadeia econômica da produção/venda. Assim,
as Contribuições utilizam-se da sistemática de dedução conhecida como “base contra base”, na
qual os créditos admitidos nas aquisições formam a base de cálculo e sobre a qual incide a
alíquota; ao passo que a apuração do IPI devido na saída do produto industrializado comporta a
dedução da Imposto cobrado na etapa anterior.
Como consequência de tal distinção, e em especial o critério de concessão do
direito ao crédito de PIS/Cofins dos insumos (a essencialidade e relevância dos gastos em
relação à atividade desenvolvida) firmado no RESP no 1.221.170/PR, bem como dos demais
gastos incorridos pela pessoa jurídica, não se aplicam as disposições das Leis que tratam da não
cumulatividade dessas Contribuições e tampouco o referido precedente do Tribunal Superior na
apuração do crédito do IPI nas aquisições de insumos (MP, PI e ME). É sabido que a legislação
do IPI somente permite o crédito, no tocante à matéria-prima, quando há a integração do bem ao
produto final ou, no caso do produto intermediário, quando, embora não componha o produto
fabricado, é consumido no processo industrial.
Nessa mesma esteira, o Laudo/Parecer, que seria de extrema serventia na
determinação do direito ao crédito do PIS/Cofins não-cumulativo dos itens essenciais ou
relevantes à fase agrícola do cultivo e colheita da cana para a fabricação do açúcar, no caso dos
presentes autos, que trata do IPI, torna-se despiciendo pois que os itens que se pretende o crédito
presumido (combustíveis, lubrificantes e demais insumos utilizados na produção agrícola) não
compõe diretamente o processo industrial na condição de matéria-prima (açúcar).
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003732/2008-17

De igual modo, os precedentes deste CARF não se prestam a amparar a pretensão
da recorrente, uma vez que à toda evidência estão a tratar do direito ao crédito de PIS e Cofins
relacionados a bens e serviços empregados na fase agrícola e industrial do processo produtivo da
contribuinte.
A leitura atenta e interpretação dos dispositivos da Lei no 10.276/2001, e a
aplicação das normas da Lei no 9.363/1996, tal como dispõe o § 5o de seu art. 1o, permite
concluir que (i) a apuração do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem será efetuada nos termos das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, tendo em vista que o
valor desses insumos constam da nota fiscal que aquisição (art. 3o, caput da Lei no 9.363/96);
contudo, (ii) utiliza-se da legislação do IPI para o estabelecimento dos conceitos de
produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem (parágrafo
único, art. 3o da Lei no 9.363/96).
Outrossim, o inciso I, do § 1o do art. 1o, também da Lei no 10.276/2001, impõe
como requisito para fruição do benefício que a energia elétrica e o combustíveis sejam utilizados
no processo produtivo.
Por fim, o entendimento exarado no enunciado da Súmula CARF no 191, em que
pese referir-se à Lei no 9.363/1996, aplica-se ao caso no sentido de que combustíveis e energia
elétrica não compõem a base de cálculo do crédito presumido do IPI em razão de não serem
consumidos em contato direto como o produto fabricado e, por consequência, não se enquadram
no conceitos de matéria-prima e produto intermediário. Tal entendimento foi firmado pela Turma
no Acórdão no 3201-004.044, sessão de 23/07/2018, de Relatoria do conselheiro Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, que reproduzo a ementa na matéria:
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA E DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL.
Conforme a Súmula 19 do CARF, energia elétrica e óleo para combustível não podem
ser computados na apuração da base de cálculo do incentivo fiscal.
Destarte, não se admitem no cálculo do crédito presumido do IPI os gastos com
combustíveis e lubrificantes que não foram empregados no processo produtivo do açúcar de cana
exportado.

Glosas de créditos nas aquisições insumos de fornecedores pessoas físicas (vencido na
matéria)
Quanto à refutação da exclusão da base de cálculo do crédito presumido do IPI
dos valores correspondentes às aquisições de pessoa física, os dispositivos legais transcritos no
tópico anterior apontam para tal impossibilidade.

1 Súmula CARF no 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições
de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se
enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003732/2008-17

Depreende-se do § 1o do art. 1o da Lei no 10.276/2001, que a base de cálculo do
crédito presumido somente leve em conta os custos com insumos sobre os quais incidiram as
contribuições para o PIS e Cofins. Importa reproduzi-lo novamente:
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput.
Dessa forma, não sendo as aquisições de pessoa física oneradas com essas
Contribuições, está vedado o crédito presumido com tais despesas.
A matéria foi objeto de decisões nesta Turma nos Acórdãos no 3201-004.044
(sessão de 23/07/2018) e 3201-004.394 (sessão de 25/10/2018), as quais acompanhei o voto
vencedor de lavra do conselheiro Marcelo Giovani Vieira, e faço de seus fundamentos minha
razão de decidir, a qual reproduzo:
"Não se desconhece o teor do Resp 993.164/MG, com trâmite sob o regime dos recursos
repetitivos (art. 543C do CPC) e aplicação vinculante ao Carf (art. 62,II,”b”, do
regimento interno), o qual concedeu o mesmo direito, porém, entendo que essa decisão
se aplica apenas ao regramento dado pela Lei anterior, Lei 9.363/96, com as vedações
reclamadas expressas na Instrução Normativa da Receita Federal 23/1997.
É que o teor da decisão do Tribunal é para declarar a nulidade da IN 23/97, que não
poderia exceder à Lei 9.363/96 para impor vedações nela não previstas. Transcrevo
excerto do acórdão, para demonstrar:
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal (...)
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público (...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 Regulamento do
IPI , posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e
(iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos
utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003732/2008-17

Portanto, nota-se que a razão de decidir é a ilegalidade da Instrução Normativa 23/97,
que veiculou vedação não expressa na Lei 9.363/96.
Todavia, a Lei 10.276/2001, que permitiu método alternativo de apuração do crédito
presumido, e foi objeto de opção pela recorrente, tem expressa vedação de crédito
presumido quando adquirido sem a incidência de Pis e Cofins:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto
em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
(...)
(destaquei)
Veja-se que nos Embargos de Declaração no Resp referido, no qual as embargantes
pretendiam estender a aplicação da decisão para as Instruções Normativas 313/2003 e
419/2004, já sob a vigência da Lei 10.276/2001, a pretensão foi rejeitada nesta parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR
DO
PIS/PASEP
E
DA
COFINS.
EMPRESAS
PRODUTORAS
E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. IN SRF 23/97.
EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. RESP. 1.035.847/RS, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJE 03.08.2009.
PRETENSÃO
DE
ALARGAMENTO
DO
DECISUM
PARA
ABARCAR
A
DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE OUTRAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA
RECEITA FEDERAL (IN 313/2003 E 419/2004. INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO
SUSCITADA APENAS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO
DO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECONHECIDA.
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA,
NO
PONTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECER
QUE FICAM RESTABELECIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
PELA SENTENÇA (10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 500,00),
ATUALIZADOS NA FORMA DA SÚMULA 14/STJ.
Portanto, existindo vedação expressa à pretensão da recorrente, na Lei 10.276/2001, art.
1o, §1o, e não tendo sido esta matéria, inconstitucionalidade da Lei 10.276/2001,
objeto de apreciação pelo Tribunal no Resp 993.164/MG, voto para negar o pedido do
direito de crédito presumido incidente sobre aquisições sem incidência de Pis e Cofins,
sob a vigência da Lei 10.276/2001.
Não se ignora que a matéria tem sido decidida de forma contrária ao proposto
neste voto nos colegiados deste CARF, inclusive na 3a Turma da CSRF, a exemplo dos Acórdãos
9303-010.260, 9303-009.687, 9303-005.103 e 9303-004.682. Todavia, ainda permaneço
arrimado no entendimento de que apenas com a revogação ou afastamento da redação do já
citado § 1o do art. 1o da Lei no 10.276/2001 seria permitido, à luz do § 2o do art. 62 do RICARF,
deixar de aplicar do dispositivo legal.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003732/2008-17

Outrossim, não se perca de vista que o ato atacado no REsp no 993.164/MG não
foi a Lei no 9.363/96, mas a IN no 23/97, que acabou por ser declarada nula por exceder referida
Lei e tal não ocorreu com qualquer dispositivo da Lei no 10.276/2001.
Assim, à luz do que dispõe a Lei no 10.276/2001, as aquisições de pessoa física
não permitem o crédito presumido do IPI pois não são oneradas pelo PIS e Cofins, regramento
este que permanece hígido no ordenamento jurídico.

Dispositivo
Ante ao exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo do sempre bem elaborado voto apresentado pelo
Ilustre Conselheiro relator, tendo sido designado para elaboração do voto vencedor em relação
ao tema referente às glosas de créditos nas aquisições de insumos de fornecedores pessoas
físicas.
Tal matéria tem sido decidida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF
de modo favorável à pretensão recursal, entendimento este, ao qual filio-me.
Assim, é de se reproduzir as decisões proferidas pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, conforme a seguir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 31/01/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. REGIME
ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR IDENTIDADE DE
EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM
TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do
art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96, originalmente
regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como
os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do
RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá
no regime da Lei no 10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência da
incidência das contribuições na aquisição dos insumos pelo produtor-exportador, e que a
interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas
anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese, admite-se também o
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003732/2008-17

creditamento no regime alternativo.” (Processo no 10670.720013/2006-63; Acórdão no
9303-010.260; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 11/03/2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS E PESSOAS
FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMITE-SE POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO DA
DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG) na sistemática de recurso
repetitivo, no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na
exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, ela deverá
ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por
força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que não haja a mesma vinculação
quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001, considerando que nela há a
mesma exigência da incidência das contribuições na aquisição do produtor rural pelo
produtor-exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as contribuições
estão embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese,
admite-se também o creditamento no regime alternativo.” (Processo no
13804.002524/2006-25; Acórdão no 9303-009.364; Relatora Conselheira Érika Costa
Camargos Autran; sessão de 14/08/2019)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. LEI 10.276/2001.
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE.
Mantém-se a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido do IPI, exercido na
forma alternativa da Lei no 10.276/2001, nas aquisições de insumos de pessoas físicas e
cooperativas. Aplicação dos mesmos fundamentos utilizados pelo STJ no RESP no
993.164, que foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC.”
(Processo no 13971.002083/2002-14; Acórdão no 9303-010.585; Relator Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de 12/08/2020)
Referida compreensão firmada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF
tem sido seguida pela Turmas Ordinárias do CARF de acordo com o precedente adiante
retratado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
(...)
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS
FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMITE-SE POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO DA
DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.646 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003732/2008-17

Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG) na sistemática de recurso
repetitivo, no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na
exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como os
produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do
RICARF). Mesmo que não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá no regime
da Lei no 10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência da incidência das
contribuições na aquisição do produtor rural pelo produtor-exportador, e que a
interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas
anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese, admite-se também o
creditamento no regime alternativo. (...)” (Processo no 10325.900196/2010-13; Acórdão
no 3302-009.447; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 23/09/2020)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, na matéria,
para reconhecer o direito ao crédito presumido sobre aquisições de pessoas físicas no regime da
Lei no 10.276, de 2001.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital